Tribunal: CARF
Processo: 13005.725652/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.725652/2019-71
ACÓRDÃO
3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASTICOS ARACAJU S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
SUSPENSÃO DO IPI. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. REQUISITOS.
DECLARAÇÃO DO ADQUIRENTE. SIMPLES NACIONAL.
A aplicação do regime de suspensão do IPI previsto no art. 29 da Lei no
10.637/2002 está condicionada ao atendimento dos requisitos legais e
regulamentares,
dentre
eles
a
apresentação
de
declaração do
estabelecimento adquirente atestando o cumprimento das condições
exigidas e a inexistência de enquadramento no regime do Simples
Nacional.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Não configura bis in idem a aplicação concomitante de multa de ofício e
multa exigida isoladamente quando as penalidades recaem sobre bases de
cálculo distintas, decorrentes da ausência de lançamento do imposto na
nota fiscal e da existência ou não de imposto efetivamente devido após a
reconstituição da escrita fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em razão da suposta utilização
indevida da suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nas saídas de produtos
industrializados ocorridas no período de 01/01/2015 a 31/12/2016.
Segundo apurado pela fiscalização, a contribuinte teria promovido saídas de
produtos tributados sem o lançamento do imposto nas respectivas notas fiscais, ao aplicar a
sistemática de suspensão prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 sem o atendimento dos
requisitos estabelecidos pela legislação. Em decorrência dessas constatações, a autoridade fiscal
procedeu à reconstituição da escrita fiscal da contribuinte, apurando saldos devedores de IPI.
De acordo com o Relatório Fiscal, a suspensão do IPI foi considerada indevida nas
seguintes situações:
(i) vendas para clientes que não apresentaram a declaração exigida pela legislação
para fruição do benefício;
(ii) casos em que a declaração apresentada se referia a estabelecimento diverso do
destinatário da mercadoria;
(iii) operações destinadas a clientes optantes pelo Simples Nacional.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação administrativa,
na qual sustentou, em síntese:
(i)
a nulidade do auto de infração sob o argumento de ausência de
fundamentação adequada para a aplicação da multa exigida isoladamente,
bem como a impossibilidade de aplicação concomitante dessa penalidade e
da multa de ofício;
(ii)
que o lançamento teria sido efetuado sem a devida consideração de decisão
judicial transitada em julgado que lhe reconheceria o direito ao
aproveitamento de crédito presumido de IPI nas aquisições de insumos,
defendendo, por essa razão, a necessidade de recomposição da escrita fiscal
considerada pela fiscalização;
(iii)
que a interpretação conferida pela autoridade fiscal ao art. 29 da Lei no
10.637/2002 seria indevida, uma vez que as embalagens produzidas pela
empresa estariam inseridas no contexto da política extrafiscal de
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
3
desoneração de produtos essenciais, especialmente aqueles relacionados ao
setor alimentício;
(iv)
que a restrição à aplicação da suspensão do imposto nas operações
destinadas a empresas optantes pelo Simples Nacional decorreria de norma
infralegal, notadamente da Instrução Normativa RFB no 948/2009, a qual
não poderia limitar benefício previsto em lei.
A DRJ, por meio do Acórdão no 110-000.740, rejeitou as preliminares suscitadas e
julgou improcedentes as alegações da contribuinte, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI No 10.637/2002. REQUISITOS.
A saída de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
do estabelecimento industrial com suspensão do IPI e o aproveitamento do
benefício fiscal de manutenção dos créditos de IPI estão condicionados à empresa
adquirente atender a todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária, ou
seja, ser estabelecimento industrial, dedicar-se, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos capítulos da TIPI enumerados no art. 29
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e não ser optante pelo Simples
(Federal ou Nacional), ter declarado ao vendedor, de forma expressa e sob as
penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos, entre outros.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA NOTA FISCAL.
Aplica-se a multa de ofício de 75% pela falta de lançamento do imposto na nota
fiscal, calculada sobre o valor do imposto que deixou de ser lançado, nos termos
do art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados à validade, legalidade e
constitucionalidade de dispositivos que integram a legislação tributária não se
insere na competência da esfera administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
CITAÇÕES E TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará
apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da RFB expresso em
atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada a decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
4
interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, nem a posições
doutrinárias acerca de determinadas matérias.
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Constatada ausência de preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal do contribuinte e tendo sido o Auto de Infração lavrado
por autoridade competente, não se cogita de nulidade do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário reiterando grande parte das alegações anteriormente em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Das preliminares
1.1.
Da nulidade por ausência de fundamentação fática e legal
No que se refere à preliminar de nulidade da multa exigida isoladamente por
ausência de fundamentação fática e legal, a Recorrente sustenta que a penalidade teria sido
aplicada sem amparo legal específico, uma vez que o art. 80 da Lei no 4.502/1964 trataria apenas
da multa de ofício, não prevendo a aplicação de multa isolada na hipótese dos autos. Argumenta,
ainda, que o Auto de Infração não teria indicado de forma adequada o dispositivo legal que
tipificaria a infração correspondente à penalidade aplicada, o que violaria os princípios da
legalidade tributária, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como os
requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
A preliminar, contudo, não merece ser acolhida.
Conforme se verifica do Auto de Infração, o lançamento decorre da constatação de
que a contribuinte promoveu saídas de produtos tributados sem o lançamento do IPI nas
respectivas notas fiscais, em razão da utilização indevida da sistemática de suspensão do imposto.
Em razão dessas irregularidades, a fiscalização procedeu à reconstituição da escrita fiscal da
contribuinte, apurando valores de IPI que deixaram de ser lançados nas operações realizadas, bem
como as diferenças de saldo devedor do imposto decorrentes das infrações identificadas.
A penalidade aplicada encontra fundamento justamente no art. 80, caput, da Lei no
4.502/1964, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/2007, dispositivo que prevê a
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
5
aplicação de multa de 75% sobre o valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido, nos
casos em que se verifica a falta de lançamento do IPI na respectiva nota fiscal. Tal enquadramento
legal consta expressamente do demonstrativo de cálculo das penalidades relativo aos fatos
geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016.
No caso concreto, a fiscalização identificou valores de IPI que deixaram de ser
lançados nas notas fiscais de saída. Todavia, a reconstituição da escrita fiscal evidenciou que, em
determinadas competências, havia créditos de IPI suficientes para absorver o valor do imposto
apurado, circunstância que impediu a exigência do tributo nessa parcela.
Nessas hipóteses, embora tenha sido caracterizada a infração consistente no não
lançamento do imposto, o IPI correspondente não foi exigido em virtude da cobertura de créditos
existente, tendo sido aplicada apenas a penalidade correspondente, na forma de multa exigida
isoladamente.
Assim, verifica-se que a multa isolada decorre diretamente da sistemática de
apuração adotada no lançamento, que distingue as situações em que houve efetiva exigência do
imposto daquelas em que a infração foi constatada, mas o tributo não foi cobrado em razão da
existência de créditos suficientes na escrita fiscal da contribuinte. Nessas últimas hipóteses, a
penalidade subsiste de forma autônoma, como consequência da infração consistente no não
lançamento do imposto.
Também não procede a alegação de ausência de fundamentação legal do
lançamento. O Auto de Infração descreve a infração constatada, indica o enquadramento legal
aplicável, apresenta os demonstrativos de apuração do IPI não lançado e detalha a reconstituição
da escrita fiscal que embasou a constituição do crédito tributário. Tais elementos são suficientes
para permitir a compreensão da exigência fiscal e para viabilizar o pleno exercício do direito de
defesa pela contribuinte.
Desse modo, não se verifica qualquer vício formal no lançamento, tampouco
violação aos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 ou aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, conclui-se que o lançamento foi regularmente constituído, com
adequada descrição dos fatos e correto enquadramento legal da penalidade aplicada, razão pela
qual se rejeita a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
1.2.
Da nulidade em razão de desconsideração de decisão judicial
reconhecendo o direito a crédito presumido de IPI
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que a fiscalização teria desconsiderado
decisão judicial que lhe permitiria apropriar créditos de IPI em percentual superior ao
efetivamente destacado nas notas fiscais de aquisição de insumos, circunstância que, segundo
argumenta, deveria ter sido considerada na recomposição da escrita fiscal efetuada no
procedimento de fiscalização, sob pena de resultar em apuração indevida do crédito tributário.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
6
Todavia, tal alegação não merece ser acolhida.
Conforme consignado na decisão recorrida, a apuração do imposto devido no Auto
de Infração foi realizada com base na escrita fiscal regularmente apresentada pela própria
contribuinte, tendo a fiscalização procedido à reconstituição da escrita apenas para refletir as
irregularidades constatadas nas operações de saída de produtos com suspensão indevida do
imposto.
A eventual existência de decisão judicial que reconheça direito ao aproveitamento
de determinados créditos não dispensa o contribuinte de proceder à correspondente escrituração
fiscal, tampouco autoriza sua consideração automática pela fiscalização no âmbito da
reconstituição da escrita fiscal realizada durante a ação fiscal.
Com efeito, o sistema de apuração do IPI, estruturado sob o regime da não
cumulatividade, pressupõe que os créditos sejam apropriados e registrados na escrita fiscal do
contribuinte, de modo a compor regularmente a apuração do tributo em cada período de
apuração.
Não prospera, portanto, o argumento da Recorrente no sentido de que inexistiria
na legislação exigência de escrituração prévia para que os créditos reconhecidos judicialmente
fossem considerados na recomposição fiscal efetuada pela fiscalização. Ainda que se admita, em
tese, a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos de IPI, dentro do prazo
prescricional, tal faculdade não implica que a autoridade fiscal deva presumir ou inserir créditos
não escriturados na escrita fiscal do contribuinte para fins de apuração do imposto no âmbito de
procedimento fiscalizatório.
Nesse sentido, a possibilidade de escrituração extemporânea de créditos, inclusive
mencionada pela Recorrente com fundamento na Solução de Consulta COSIT no 74/2017, refere-
se à faculdade do contribuinte de registrar tais créditos em sua escrita fiscal dentro do prazo legal,
mediante os procedimentos próprios previstos na legislação, como a retificação das declarações
fiscais e o registro contábil correspondente. Tal orientação, contudo, não autoriza que créditos
não escriturados sejam automaticamente considerados pela fiscalização na recomposição da
escrita fiscal realizada para fins de apuração de infrações tributárias.
Em outras palavras, a admissão de crédito extemporâneo não afasta a necessidade
de que tais créditos sejam formalmente apropriados e registrados pelo próprio contribuinte,
observando-se os mecanismos previstos na legislação tributária. Não cabe à autoridade fiscal
promover, de ofício, a inclusão de créditos não escriturados na escrita fiscal do contribuinte com o
objetivo de recompor artificialmente a apuração do tributo.
Ademais, cumpre observar que a recomposição fiscal efetuada pela fiscalização teve
como objetivo apenas apurar o imposto que deixou de ser lançado nas operações de saída, em
razão da utilização indevida da suspensão do IPI. Nesse contexto, eventual discussão acerca da
apropriação de créditos presumidos de IPI não possui o condão de afastar a infração constatada,
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
7
consistente na falta de lançamento do imposto nas notas fiscais de saída, circunstância que
constitui o fato gerador da penalidade aplicada nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/1964.
Ainda que a Recorrente entenda possuir direito ao aproveitamento de créditos
adicionais de IPI em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, tal circunstância não
invalida o lançamento efetuado, podendo eventual diferença ser objeto de procedimento próprio
de habilitação, escrituração extemporânea, compensação ou restituição, conforme os mecanismos
previstos na legislação tributária.
Diante disso, não se verifica qualquer vício no lançamento decorrente da alegada
desconsideração de decisão judicial, razão pela qual deve ser mantido o entendimento adotado
pela autoridade julgadora de primeira instância.
Rejeita-se, portanto, a alegação da Recorrente quanto à nulidade do lançamento
por suposta desconsideração de decisão judicial relativa ao aproveitamento de créditos
presumidos de IPI.
2. Do mérito
2.1.
Da interpretação do art. 29 da Lei no 10.637/2002 e dos
requisitos para aplicação da suspensão do IPI
A autuação fiscal baseia-se no entendimento de que a contribuinte realizou saídas
de produtos com aplicação indevida da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Em síntese, a fiscalização considerou irregulares três situações: (i) saídas para clientes que não
apresentaram a declaração exigida pela legislação; (ii) saídas em que a declaração apresentada
correspondia a estabelecimento diverso daquele que recebeu a mercadoria; e (iii) saídas
destinadas a clientes optantes pelo Simples Nacional.
A DRJ acompanhou o entendimento da fiscalização, afirmando que a suspensão do
IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 somente se aplica quando todos os requisitos legais
são atendidos, incluindo a apresentação da declaração do adquirente e a inexistência de
enquadramento no Simples Nacional. Assim, concluiu que a ausência ou irregularidade dessas
condições impede a aplicação do benefício, mantendo a exigência do imposto e das penalidades.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a interpretação adotada pela fiscalização e
confirmada pela DRJ restringe indevidamente o alcance do art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Argumenta que a norma possui finalidade extrafiscal voltada à desoneração da cadeia produtiva
de bens essenciais, especialmente produtos alimentícios, motivo pelo qual as embalagens
plásticas por ela produzidas, destinadas ao acondicionamento desses produtos, deveriam ser
alcançadas pela sistemática de suspensão do IPI.
Alega, ainda, que o dispositivo legal não exige que o adquirente seja
necessariamente estabelecimento industrial, bastando que se trate de estabelecimento que se
dedique à elaboração ou manipulação dos produtos indicados na TIPI. Sustenta também que a
declaração prevista no § 7o do art. 29 teria natureza meramente formal, de modo que a
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
8
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas caberia ao próprio adquirente. Por
fim, defende que a legislação não estabelece vedação expressa à aplicação da suspensão nas
operações destinadas a empresas optantes pelo Simples Nacional, razão pela qual a interpretação
adotada pela fiscalização seria excessivamente restritiva.
As alegações da Recorrente, contudo, não merecem prosperar.
Nos termos do art. 29 da Lei no 10.637/2002, as matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem destinados a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração dos produtos classificados nos capítulos da TIPI ali indicados
sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI. Trata-se de regime especial que visa
evitar a acumulação do imposto nas etapas intermediárias da cadeia produtiva de determinados
bens, mediante a suspensão do tributo nas operações anteriores à industrialização final. Vejamos:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
Como se extrai do referido dispositivo, a própria legislação condiciona a aplicação
desse regime ao cumprimento de requisitos específicos. O § 7o estabelece que, para fins da
aplicação da suspensão, as empresas adquirentes deverão atender aos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal e declarar ao vendedor, de forma expressa e sob
as penas da lei, que cumprem todos os requisitos exigidos para fruição do benefício.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
9
Observa-se, portanto, que o próprio legislador atribuiu à Secretaria da Receita
Federal competência para disciplinar as condições operacionais da sistemática de suspensão. Em
razão dessa delegação normativa expressa, as regras estabelecidas pela regulamentação
administrativa passaram a integrar o regime jurídico aplicável ao benefício fiscal, da seguinte
forma:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 948, DE 15 DE JUNHO DE 2009
Art. 25. A suspensão do IPI não impede a manutenção e utilização dos créditos do
IPI pelo respectivo estabelecimento industrial remetente.
Art. 26. Nas notas fiscais relativas às saídas de que trata esta Instrução Normativa
deverá constar a expressão "Saída com suspensão do IPI" com a especificação do
dispositivo legal correspondente, vedado o destaque do imposto nas referidas
notas.
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), seja em relação às aquisições de seus fornecedores, seja
no tocante às saídas dos produtos que industrializem; e [Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1364, de 20 de junho de 2013]
II - a estabelecimento equiparado a industrial, salvo quando se tratar da hipótese
de equiparação prevista no art. 4o.
Em síntese, a Instrução Normativa que regulamentou a matéria estabeleceu, entre
outras disposições, que o regime de suspensão não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo
Simples Nacional, seja em relação às aquisições realizadas junto a fornecedores, seja no tocante às
saídas de produtos por elas industrializados.
Os argumentos expostos já são suficientes para afastar a alegação de ilegalidade da
vedação à aplicação da suspensão do IPI nas operações destinadas a empresas optantes pelo
Simples Nacional, prevista em norma infralegal. Isso porque o próprio art. 29, § 7o, da Lei no
10.637/2002 condiciona a fruição do benefício ao atendimento dos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, conferindo à administração tributária
competência para regulamentar a sistemática de suspensão.
Do mesmo modo, não procede a alegação da Recorrente de que a declaração
prevista no § 7o do art. 29 teria natureza meramente formal. Ao contrário, trata-se de elemento
essencial do regime instituído pela lei, pois constitui o instrumento por meio do qual o vendedor
identifica que o adquirente afirma atender às condições legais necessárias à fruição da suspensão
do imposto. A exigência dessa declaração integra o conjunto de cautelas estabelecidas pelo
legislador para assegurar a correta aplicação do benefício fiscal.
Ademais, a interpretação defendida pela Recorrente implicaria esvaziar o próprio
comando normativo do § 7o do art. 29 da Lei no 10.637/2002, ao admitir a aplicação da suspensão
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
10
independentemente do cumprimento das condições estabelecidas pela legislação e pela
regulamentação da Receita Federal. Tal entendimento não se coaduna com o regime jurídico
aplicável aos benefícios fiscais, cuja fruição exige o atendimento estrito das condições
estabelecidas pela legislação.
É justamente nesse sentido o entendimento que vem sendo adotado por este
Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/09/2009 a 31/12/2011
IPI. SUSPENSÃO. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.
O regime de suspensão do IPI de que trata o art. 29, da Lei no 10.637/2002, não se
aplica às empresas optantes pelo Simples, seja em relação às aquisições de seus
fornecedores, seja no tocante às saídas dos produtos que industrializem.
DECLARAÇÃO
DO
ESTABELECIMENTO
ADQUIRENTE
AO
VENDEDOR.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA SUSPENSÃO DO IPI. § 7o DO
ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. SUFICIÊNCIA.
A declaração expressa do estabelecimento adquirente ao estabelecimento
vendedor de que cumpre os requisitos para a fruição da suspensão do IPI esgota o
dever de diligência do vendedor. Inteligência que deflui do § 7o do art. 29 da Lei
no 10.637/2002 e do art. 21 da IN RFB no 948/2009.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(Acórdão no 3302-005.536, Conselheiro Relator Fenelon Moscoso de Almeida,
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, julgado
em 24/05/2018)
Por fim, também não prospera a alegação de que a interpretação adotada pela
fiscalização violaria os princípios da seletividade, da extrafiscalidade e da proporcionalidade do IPI.
Embora seja certo que o imposto sobre produtos industrializados possui natureza extrafiscal e
admite a aplicação do princípio da seletividade em função da essencialidade dos bens, tais
princípios orientam primordialmente a definição da política tributária pelo legislador, não
autorizando a ampliação, pela via interpretativa, de benefícios fiscais para além das hipóteses
expressamente previstas em lei.
Como visto, no caso do art. 29 da Lei no 10.637/2002, o legislador instituiu regime
específico de suspensão do imposto, condicionado ao cumprimento de requisitos objetivos
relacionados à natureza das operações e ao perfil do estabelecimento adquirente. Assim, ainda
que se reconheça a finalidade econômico-social da norma, a aplicação do benefício permanece
vinculada à observância das condições legalmente estabelecidas, não sendo possível afastá-las sob
fundamento de interpretação teleológica fundada em princípios gerais da tributação.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
11
No caso concreto, verifica-se que a autoridade fiscal identificou três situações
distintas em que a Recorrente aplicou a suspensão do IPI sem a observância dos requisitos
exigidos pela legislação. A primeira refere-se às operações em que os adquirentes não
apresentaram a declaração prevista no § 7o do art. 29 da Lei no 10.637/2002, documento por meio
do qual o destinatário afirma atender às condições legais necessárias à fruição do benefício. A
segunda situação envolve hipóteses em que a declaração apresentada dizia respeito a
estabelecimento diverso daquele que efetivamente recebeu as mercadorias, circunstância que
impede a verificação do atendimento dos requisitos legais pelo real destinatário da operação. Por
fim, foram identificadas operações destinadas a pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional,
hipótese expressamente afastada pela regulamentação administrativa editada com fundamento
na delegação normativa prevista no próprio art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Dessa forma, em nenhuma dessas situações restou comprovado o atendimento das
condições legais necessárias à fruição do regime de suspensão do IPI. Ao contrário, os elementos
constantes dos autos evidenciam que a Recorrente aplicou a sistemática de suspensão em
operações que não se enquadravam nas hipóteses autorizadas pela legislação.
Diante disso, não se verifica qualquer irregularidade na interpretação adotada pela
autoridade fiscal e mantida pela DRJ, razão pela qual devem ser rejeitadas as alegações da
Recorrente quanto à aplicação da suspensão do IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002,
mantendo-se a exigência do imposto e das penalidades correspondentes.
2.2.
Da impossibilidade de aplicação concomitante de multa isolada
e multa de ofício
No que se refere à alegação de impossibilidade de aplicação concomitante da multa
de ofício e da multa exigida isoladamente, sob o argumento de que tal cumulação configuraria
dupla penalização pelo mesmo fato, não assiste razão à Recorrente.
A legislação do IPI prevê hipóteses distintas de penalidade quando verificada a falta
de lançamento do imposto na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado. Nesse sentido, o art. 80 da Lei no 4.502/1964, com a redação conferida pela Lei no
11.488/2007, estabelece multa de 75% sobre o valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido, disciplina que foi reproduzida no art. 569 do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto
no 7.212/2010. A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a norma contempla
situações distintas de incidência da penalidade, as quais podem se manifestar de forma
concomitante quando presentes os respectivos pressupostos fáticos.
Com efeito, a falta de lançamento do imposto na nota fiscal constitui infração
autônoma, sujeita à multa calculada sobre o montante do imposto que deveria ter sido destacado
no documento fiscal. Todavia, quando a ausência de destaque do tributo resulta também em falta
de recolhimento do imposto devido ao final da apuração, tem-se outra infração igualmente
tipificada na legislação, cuja penalidade incide sobre o valor do imposto efetivamente devido.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
12
No caso dos autos, a fiscalização identificou situações em que o imposto deixou de
ser lançado nas notas fiscais de saída, circunstância que enseja a aplicação da multa prevista para
o imposto não lançado. Entretanto, na reconstituição da escrita fiscal realizada pela autoridade
fiscal, verificou-se que parte desse imposto não lançado foi absorvida por créditos escriturais
existentes na apuração do IPI, não gerando saldo devedor ao final do período. Nessa parcela,
denominada “IPI não lançado com cobertura de crédito”, não há imposto a exigir, razão pela qual
a multa correspondente é exigida de forma isolada, nos termos do § 8o do art. 80 da Lei no
4.502/1964.
Diversamente, quanto à parcela do imposto não lançado que, após a reconstituição
da escrita fiscal, não foi absorvida por créditos e resultou em diferença de saldo devedor de IPI,
tem-se o chamado “IPI não lançado sem cobertura de crédito”, situação em que o imposto é
exigido juntamente com a multa de ofício, calculada sobre o valor do tributo efetivamente devido.
Observa-se, portanto, que as penalidades aplicadas não incidem sobre a mesma
base de cálculo. A multa exigida isoladamente refere-se exclusivamente à parcela do imposto não
lançado que foi absorvida por créditos escriturais, ao passo que a multa de ofício incide apenas
sobre o montante do imposto não lançado que efetivamente resultou em débito de IPI após a
reconstituição da escrita fiscal. Trata-se, portanto, de bases de cálculo distintas e mutuamente
excludentes, que em conjunto correspondem ao total do imposto que deixou de ser lançado nas
notas fiscais.
Nessas circunstâncias, não se verifica duplicidade sancionatória ou violação ao
princípio do non bis in idem, uma vez que cada penalidade recai sobre parcela específica da
infração apurada, em estrita observância ao regime jurídico previsto na legislação do IPI. A
aplicação concomitante das penalidades, nesse contexto, representa apenas a adequada
individualização das consequências jurídicas decorrentes das diferentes situações identificadas no
procedimento fiscal, não configurando dupla punição pelo mesmo fato.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este Conselho. A título
exemplificativo:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2012
(...)
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. IPI. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Quando os pressupostos fáticos para a aplicação de ambas as multas estiverem
presentes, a imposição de ambas as penalidades na mesma operação pela
ocorrência dos fatos geradores de ambas as penalidades autoriza a sua aplicação.
(Acórdão no 3402-012.245, Conselheiro Relator Jorge Luís Cabral, Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção, julgado em 18/09/2024)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.668 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.725652/2019-71
13
Dessa forma, considerando que a legislação prevê expressamente a possibilidade de
exigência da multa de que trata o art. 80 da Lei no 4.502/1964 tanto juntamente com o imposto
quanto de forma isolada, conforme a existência ou não de imposto a exigir, conclui-se pela
regularidade da exigência efetuada pela autoridade fiscal, não havendo que se falar em bis in
idem.
Assim, rejeita-se a alegação da Recorrente quanto à impossibilidade de aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada, mantendo-se integralmente as penalidades aplicadas
no lançamento.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 717
DF CARF MF
Original